Tribunal: CARF
Processo: 10983.721818/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721818/2011-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.305 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VERA MARIA TREVISOL BILLODRE E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE PROVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Sujeito Passivo fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da
Silva Risso, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721818/2011-68
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR),
exercício de 2007, relativo ao imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o no 7.562.583-0,
localizado no município de Morro Grande – SC, decorrente de alteração do valor da terra nua –
VTN.
Em sessão plenária de 06/10/2020, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-008.959 (fls. 142/161), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluso o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos. Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo.
PAF. IMPUGNAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
PREQUESTIONAMENTO.
AUSENTE.
DECISÃO
RECORRIDA.
DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança
administrativa.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO DE
OFÍCIO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.
Somente quando comprovada a existência do erro de fato nos termos da legislação
aplicável à respectiva matéria, acata-se pedido para retificar, de ofício, as inexatidões
verificadas.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). TEMPESTIVIDADE. OBRIGATORIEDADE.
O benefício de redução da base de cálculo do ITR em face da APP está condicionado à
sua efetiva comprovação por meio de laudo técnico e à apresentação tempestiva do
ADA.
PAF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
OUTORGA.
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou
exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das
obrigações tributárias acessórias.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços
contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e,
comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta e da mesma
região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de valor menor, não
constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de
normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto
Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima, que conheceram parcialmente do recurso
voluntário, conhecendo apenas da alegação quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), e, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, reconhecendo-se o VTN constante do laudo técnico apresentado. Vencidos
os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique
Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos. Julgamento realizado em 6/10/20, no período da manhã.
Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão recorrido em
23/11/2020 (fl. 162) e, 24/11/2020 (fl. 198), retornaram com o Recurso Especial de fls. 163/169.
Pelo despacho de fls. 204, deu-se seguimento ao Recurso Especial para rediscutir
a possibilidade de aceitação de prova documental juntada por ocasião do recurso
voluntário.
À guisa de paradigma, apresentou-se o Acórdão no 108-09.510 cuja ementa, na
parte que interessa à solução da lide, se transcreve:
PAF. PROVAS – PRECLUSÃO – A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual,
a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
No intuito de ver reformada a decisão ordinária, a Contribuinte aduz o seguinte:
- Nas situações em que o Estado, no exercício da Função Executiva, intervém na
esfera de direitos dos indivíduos é imperioso que o “ato de intervenção” seja passível de controle
por intermédio de um processo administrativo.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

- De outro lado, para que se tenha atendido esse requisito do devido processo
legal, é necessário, ainda, que o processo seja “legal”, isto é, tenha seu procedimento previsto em
lei, não cabendo ao arbítrio da Administração estabelecê-lo.
- Tal exigência do devido processo legal encontra-se relacionada com o princípio
da legalidade, a se exigir que o procedimento a ser adotado para a consecução dos fins a que visa
o processo estejam previstos em lei.
- Assim, se há expressa vedação legal, impossibilitando a juntada de documentos
em fase recursal, salvo em hipóteses excepcionais, não é dado ao julgador fazer “tabula rasa” da
lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio processual.
- Até porque, ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar a norma
pertinente à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua inconstitucionalidade, o que é
vedado pela Súmula n. 2 do CARF.
- Não estamos diante de um mero rigorismo ou apego processual, mas, sim,
visando prestigiar a norma cogente em vigor e que deverá ser aplicada.
- Uma vez que no caso em tela, não estamos diante de nenhuma das hipóteses
autorizadoras de juntada de documentos em fase recursal, tais provas deveriam ter sido rejeitadas
ou até mesmo desentranhadas, com o improvimento do recurso voluntário.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos necessários à sua admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se possibilidade de
aceitação de prova documental juntada por ocasião do recurso voluntário.
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida, tendo o Contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios por ocasião do recurso voluntário, seria razoável
admitir sua juntada e a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao
princípio da verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas
constantes nos autos.
Argumenta-se ainda ser o CARF a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento das alegações do Sujeito Passivo que, não sendo atendido não hesitará em
buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma
situação, com as provas apresentadas em juízo.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

A Fazenda Nacional, por seu turno, aduz que há expressa vedação legal,
impossibilitando a juntada de documentos em fase recursal, salvo em hipóteses excepcionais e,
em virtude disso, não é dado ao julgador fazer “tabula rasa” da lei para, a pretexto de se invocar
um determinado princípio processual, aceitar elementos probatórios apresentados extemporaneamente.
De fato, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o Sujeito Passivo fazê-
lo em outro momento processual, a menos que i) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; ii) refira-se a fato ou a direito superveniente;
ou iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, pelo Termo de Intimação Fiscal de fls. 8/9, verifica-se que a
Fiscalização solicitou a apresentação de laudo de avaliação do Valor da Terra Nua – VTN do
imóvel, emitido por engenheiro agrónomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
a) com grau de fundamentação e precisão II;
b) com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente possibilitou-se ao Contribuinte a demonstração do VTN
mediante avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando-se os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas
que levaram á convicção do valor atribuído ao imóvel.
Não obstante, foi carreada aos autos somente uma avaliação elaborada pela
Prefeitura Municipal de circunscriação do imóvel rural (fl. 25), mas sem qualquer menção ao
método utilizado ou às fontes consultadas. Tal avalição concluiu que VTN da propriedade em
referência seria de R$ 300,00/ha e o preço total do imóvel de R$ 77.386,80.
Tendo em vista que a avaliação feita pela Prefeitura Municipal não atendia aos
critérios referidos no Termo de Verificação Fiscal, o VTN da propriedade rural foi arbitrado com
base em informações contidas no Sistema de Preços de Terra da Receita Federal do Brasil –
SIPT em R$ 1.646.550,00 (R$ 4.500,00/ha).
Por certo, com base nos apontamentos feitos na Notificação de Lançamento a
respeito das características do laudo de avaliação apto a atestar o VTN, poderia o autuado, por
ocasião da impugnação, apresentar o documento conforme exigido. Contudo, o laudo exibido
juntamente com a peça impugnatória (fls. 42/59), em que se apurou VTN muito menor do que
aquele indicado na avaliação da Prefeitura Municipal e no próprio Documento de Informação e
Apuração do ITR – DIAT de fl.13, utilizou-se dados amostrais extemporâneos e de município
diverso daquele em que se localiza a propriedade rural. Além do que, o cálculo do VTN
atribuído ao imóvel foi respaldado em valores de arrematação, o que não corresponde a dados de
mercado.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

Por todas essas razões, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo
Grande (MS) entendeu que o indigitado laudo não atendeu às condição estabelecidas NBR
14653-3 da ABNT e, dessa forma, considerou que o crédito tributário haveria de ser mantido,
haja vista estar respaldado na legislação de regência.
Ora, como visto, ao Sujeito Passivo foram dadas todas as condições de apresentar
Laudo Técnico de Avaliação respaldado na Norma da ABNT ainda por ocasião da impugnação
da Notificação de Lançamento, mas esse achou por bem trazer aos autos documentos em total
desacordo com a indigitada norma e com valores irrisórios (R$ 15.638,25 para todo o imóvel e
R$ 60,62/ha). De se observar que no DIAT o valor indicado para o imóvel foi de R$ 80.000,00 e
na avaliação feita pela Prefeitura Municipal de circunscrição do imóvel de R$ 77.386,80.
Por essas razões, não se mostra razoável aceitar novo documento, apresentado
somente quando da interposição do Recurso Voluntário, ainda mais quando a situação não está
enquadrada no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 (demonstração de impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ser referente a fato ou a direito
superveniente; ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos). A
esse respeito, insta reproduzir trecho do voto vencido da decisão recorrida que, por retratar meu
entendimento a respeito do tema, agrego às minhas razões de decidir:
Regra geral, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
do sujeito passivo trazê-la em momento processual diverso, exceto nos impedimentos
causados por força maior, assim como quando se destine a fundamentar ou contrapor
fato superveniente. Por conseguinte, atendidos os preceitos legais, admite-se
documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os
recorrentes, ainda que acostada a destempo. Afinal, tratando-se da ultima instância
administrativa, não parece razoável igual situação ser novamente enfrentada pelo
Fisco, caso o contribuinte busque tutelar seu suposto direito perante o Judiciário.
Com efeito, trata-se de entendimento que vem sendo adotado neste Conselho,
ao qual me filio quando entendo pertinente, pois, como se há verificar, aplicáveis ao
feito os seguintes princípios:
1. do devido processo legal (CF, de 1988, art. 5o, inciso LIV), vinculando a
intervenção Estatal à forma estabelecida em lei;
2. da ampla defesa e do contraditório (CF, de 1988, art. 5o, inciso LV), tutelando
a liberdade de defesa ampla, [...com os meios e recursos a ela inerentes, englobados
na garantia, refletindo todos os seus desdobramentos, sem interpretação restritiva].
Logo, correlata a apresentação de provas (defesa) pertinentes ao debate inaugurado no
litígio (contraditório), já que inadmissível acatar este sem pressupor a existência
daquela;
3. da verdade material (princípio implícito, decorrente dos princípios da ampla
defesa e do interesse público), asseverando que, quanto ao alegado por ocasião da
instauração do litígio, deve-se trazer aos autos aquilo que, realmente, ocorreu.
Evidentemente, o documento extemporâneo deve guardar pertinência com a matéria
controvertida na reclamação, sob pena de operar-se a preclusão;
4. do formalismo moderado (Lei no 9.784, de 1999, art. 2o, incisos VI, IX, X,
XIII e Decreto no 70.235, de 1972, art. 2o, caput), manifestando que os atos
processuais administrativos, em regra, não dependem de forma , ou terão forma
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

simples, respeitados os requisitos imprescindíveis à razoável segurança jurídica
processual. Ainda assim, acatam-se aqueles praticados de modo diverso do exigido em
lei, quando suprido o desígnio legal.
Nessa perspectiva, em persecução da realidade fática, se for o caso, cabe ao
julgador, inclusive de ofício e independentemente de pleito do contribuinte, resolver
pela aferição dos fatos mediante a realização de diligências ou perícias técnicas. Trata-
se, portanto, do dever que detém a administração pública de se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos
apresentados pelos contribuintes, conforme preceitua o art. 18 do reportado Decreto no
70.235, de 1972, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Contudo, tanto em suas respostas aos termos da fiscalização, como por ocasião
da impugnação, o ora Recorrente não carreou aos autos o laudo de avaliação do valor
da terra nua, plausível de ser considerado para fins de afastamento do arbitramento
realizado com base nos valores constantes do SIPT, conforme excertos da notificação
de lançamento e da decisão recorrida, transcritos na sequência:
Procedimento fiscal (processo digital, fls. 4 e 5)
O contribuinte foi intimado em 25/03/2011, através da Intimação Fiscal n°
09201/00024/2011 com Aviso de Recebimento n° 915294345, solicitando os seguintes
documentos:
[...]
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação
de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1° de janeiro de 2007, a preço de
mercado.
[...]
Quanto aos laudos de avaliação apresentados verifica-se tratar de simples avaliação
efetuada pela Prefeitura, pois não foi apresentado o método de avaliação e nem as fontes
pesquisadas.
Conseqüentemente, o Laudo de Avaliação apresentado não corresponde ao laudo
técnico solicitado na Intimação Fiscal n° 09201/00024/2011, o que importa em sua
desconsideração.
Decisão recorrida (processo digital, fls. 78 e 79):
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653-3, que dispõe
que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1o de janeiro de 2007).
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, acima destacadas. Não há, portanto, como
alterar o valor da terra nua apurado no lançamento.
Os elementos amostrais coletados pelo Laudo apresentado não são do mesmo município
do imóvel avaliando. Além disso, não se trata de dados contemporâneos à data de
ocorrência do fato gerador.
Também não é possível acatar valores de arrematação, haja vista que o leilão não
corresponde a um dado de mercado, não se tratando de uma oferta comum, constituindo
uma transação atípica, abaixo dos valores normais de comercialização.
Assim sendo, cabível trazer o mandamento visto no Decreto no 70.235, de 1972,
art. 16, §§ 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, e 5o, que estabelece o contexto onde
documentação apresentada extemporaneamente será admitida, verbis:
Art. 16. [...]:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A propósito, vale transcrever o art. 393, § único, da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), que trouxe a definição legal do “motivo de
força maior”, assim como a manifestação doutrinária acerca do assunto:
Código Civil:
Art. 393. O devedor não responde [...]
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir – Lei no 10.406, de 2002, art. 393, § único.
É o fato que se prevê ou é previsível, mas que não se pode, igualmente, evitar, visto que
é mais forte que a vontade ou ação do homem [...] - Plácido e Silva, 12a edição, Ed.
Forense.
É o acontecimento inevitável, previsível ou não, produzido por força humana ou da
natureza,
a
que
não
se
pode
resistir
–
Disponível
em:
http://www.direitovirtual.com.br/dicionario//pagina/6&letra=F.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.305 - CSRF/2a Turma
Processo no 10983.721818/2011-68

Embora a lei não faça distinção entre estas figuras, o caso fortuito representa fato ou ato
estranho à vontade das partes (greve, guerra etc.); enquanto força maior é a expressão
destinada aos fenômenos naturais (raio, tempestade etc.) - Código Civil comentado,
coordenador Cezar Peluso, 4a edição, Ed. Manole.
Do que está posto, infere-se que o art. 16, § 4o, alínea “a”, do CTN excepciona a
“força maior”, assim compreendido, somente o suposto obstáculo criado por terceiro,
cujos efeitos são inevitáveis por parte do contribuinte. Nesse pressuposto, não se vê
nos autos qualquer prova de que referida documentação foi apresentada fora do prazo
legalmente previsto, em face de impedimento causado por força maior ou porque
pretenda contrapor ou fundamentar fato superveniente, razão pela qual dela não tomo
conhecimento.
Aliás, não se olvida que o processo administrativo fiscal deva privilegiar a busca
da verdade material, no entanto isso não pode ser feito ao arrepio das normas processuais afetas à
preclusão, sobretudo em hipóteses em que o Sujeito Passivo poderia carrear aos autos em
momento próprio os documentos necessários a atestar suas alegações.
De outra parte, não me parece razoável que a possibilidade de o Contribuinte se
valer do Poder Judiciário para o exame de provas apresentadas a destempo na esfera
administrativa justifique o abrandamento de regras legalmente estabelecidas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital